Tribunal: TJES
Processo: 5000039-84.2019.8.08.0053
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000039-84.2019.8.08.0053
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALTAMIRO DE PAULA SALAZAR
RECORRIDO: ANTONIO SELESTINO DA SILVA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000039-84.2019.8.08.0053
Origem:
Juízo de Alto Rio Novo - Vara Única
RECORRENTE:
ALTAMIRO DE PAULA SALAZAR
RECORRIDO:
ANTONIO SELESTINO DA SILVA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRESSÕES VERBAIS E FÍSICAS RECÍPROCAS. DESAVENÇAS ANTERIORES AO FATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre agressões físicas e verbais entre os litigantes, motivando respectivamente pedido indenizatório por suposto dano moral e pedido contraposto de mesma natureza.

(2).
A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos constantes na peça inicial e o pedido contraposto, não reconhecendo qualquer dano moral, sob o fundamento central de se estar diante de agressões recíprocas, cujo início foi anterior ao episódio fático narrado nos autos. Merece destaque, assim, o seguinte trecho da sentença do Juízo de origem,
in verbis
:
“[...] por ocasião dos fatos, ocorrera desentendimento verbal entre as partes, culminando na agressão física em liça. Diante desse cenário, compreendo que, na hipótese, havia desavença anterior entre as partes, tendo ocorrido agressões verbais recíprocas, desaguando em agressão física, de modo que não se demonstra a ocorrência do dano de ordem moral [...]”.

(3).
Acerto sentencial. Adota-se, no particular, o fundamento lançado no ato objurgado, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, sendo desnecessárias outras considerações, até porque a jurisprudência pátria é sólida em afirmar que as agressões recíprocas impedem o reconhecimento do dano moral. Na hipótese dos autos, denota-se a ocorrência de ofensas recíprocas entre os litigantes, quando se encontram no centro da cidade.

(4).
Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(5).

Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente nas custas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fica fixado em 10% sobre “o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.”

Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte ré/recorrente.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.